Tribunal: TJDFT
Processo: 0791585-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0791585-38.2024.8.07.0016 RECORRENTE: PABLO BEROCAN SILVA DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Provas. Consentimento da vítima. Tipicidade. Pena. Culpabilidade. Motivo fútil. Substituição por restritivas de direitos. Apelação provida em parte. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 anos e 1 mês de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de descumprimento de medida protetiva (duas vezes). II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se há provas suficientes dos crimes narrados na denúncia; (ii) se o réu agiu com dolo de descumprir medidas protetivas; (iii) se, no caso, o consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime; (iv) se se justificam a valoração negativa da culpabilidade e a agravante do motivo fútil; (v) se cabe substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. Razões de decidir. 3. O consentimento da vítima na aproximação do ofensor afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medidas protetivas, exceto se demonstrado que esse, de alguma forma, intimidou a vítima. 4. Provado que o réu foi ao apartamento da vítima, sem o consentimento dela e a constrangeu a abrir a porta, mesmo depois de deferidas medidas protetivas, e que os encontros que tiveram ocorreram porque ele a intimidava e chantageava, há crime de descumprimento de medidas protetivas. 5. Não demonstrado que o réu enviou mensagens à empregadora da vítima com xingamentos direcionados a essa, absolve-se o réu em relação a esse fato. 6. Enviar reiteradas vezes mensagens à vítima com chantagens, descumprindo medidas protetivas de urgência, é circunstância inerente ao tipo penal do art. 24-A da L. 11.340/06 e não justifica valorar negativamente a culpabilidade. 7. No crime de descumprimento de medidas protetiva, o fato de o réu não aceitar o término do relacionamento não pode ser considerado motivo fútil. 8. Embora cometido no âmbito doméstico, se o crime ocorreu sem violência ou grave ameaça, presentes os requisitos do art. 44 do CP, admite-se a substituição a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. IV. Dispositivo 9. Apelação provida em parte. Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, art. 24-A (redação da L. 14.994/24). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.049.863/MG, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe de 8/11/2023; AgRg no HC 860.073-SC, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, por unanimidade, DJe 18/11/2024. TJDFT, acórdão 1150547, 20180510028815APR, Relator(a): Des (a). Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, DJe: 14/02/2019; acórdão 1263814, 00036036720188070006, Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, PJe: 17/7/2020. O recorrente alega violação aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006, 13 e 21, ambos do Código Penal, defendendo, em síntese, sua absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva, porquanto a aproximação do recorrente ocorreu com o consentimento da vítima. Subsidiariamente, pugna pelo “reconhecimento da excludente de culpabilidade por ausência de dolo ou erro de proibição”. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006, 13 e 21, ambos do Código Penal, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O depoimento da vítima, firme e harmônico, confirmado pelo policial condutor do flagrante, não deixa dúvida de que o réu, em 11.10.24, quando vigentes medidas protetivas em seu desfavor, foi ao apartamento dela e a constrangeu a abrir a porta. Vigentes as medidas protetivas, o agressor tem a obrigação de cumpri-las e manter-se distante da vítima. A alegação do réu de que não teve intenção de descumprir as medidas protetivas, pois havia voltado o relacionamento com a vítima, isolada, não pode ser aceita. Não é crível que a vítima - que chamou a polícia e registrou ocorrência policial, ao sentir-se intimidada com a presença do réu em frente ao seu apartamento – consentiu com a aproximação dele. Ela relatou que, não obstante as medidas protetivas em vigor, encontrou-se com o réu em algumas oportunidades, porque era “chantageada para se encontrar com ele, porque ele que recebia os benefícios financeiros das crianças”. As evidências são de que, embora a vítima tenha se aproximado do réu durante a vigência das medidas protetivas, os encontros somente ocorreram por insistência e intimidação dele, que agia em nítido descaso com as ordens judiciais. Em consulta ao site do TJDF, observa-se que, desde 2019, a vítima tem feito pedidos de medidas protetivas para que cessem as agressões e ameaças cometidas pelo réu, seu ex-companheiro, com quem tem três filhos em comum (autos ns. 0745432-20.2019.8.07.0016, 0757591-24.2021.8.07.0016, 0772459- 36.2023.8.07.0016, 0740793-80.2024.8.07.0016, 0740936-69.2024.8.07.0016). E “prints” de mensagens trocadas entre o réu e a vítima demonstram a insistência do réu em encontrar com ela que, em um dos diálogos, revela ter medo dele (ID 68407033, 1/18). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Outrossim, confira-se o entendimento sedimentado pela Corte Superior: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ALEGAÇÃO DE CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA APROXIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou o pedido em habeas corpus para afastar a condenação do agravante pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, sob o argumento de que a vítima teria consentido com a aproximação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o consentimento da vítima para a aproximação afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) avaliar se é possível, em sede de habeas corpus, revisar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de consentimento da vítima e à ocorrência do crime. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O consentimento da vítima para a aproximação do réu pode, em tese, afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, por excluir a ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado, conforme jurisprudência desta Corte (AgRg no AREsp n. 2.330.912/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/8/2023). 4. No caso concreto, as instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório, concluíram que o agravante descumpriu a medida protetiva ao se aproximar da vítima, sem qualquer registro de consentimento da vítima. 5. Reverter a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ocorrência do fato típico e à ausência de consentimento da vítima demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.573.895/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002